Tribunal: TJMT
Processo: 0009132-90.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0009132-90.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO CARLOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO CARLOS - CPF: 004.132.941-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM SÚMULA IMPEDITIVA – HIPÓTESE DO ART. 1.042 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO –NEGATICA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARE 748.371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com base em súmula impeditiva.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009132-90.2017.8.11.0006

RECORRENTE:

LEANDRO APARECIDO CARLOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (Id. 13677494) proposto por LEANDRO APARECIDO CARLOS contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 11336993, que negou seguimento aos Recurso Especial e Extraordinário por ele interpostos ante, respectivamente,
a aplicação do óbice imposto pela Súmula 284 STF e
a aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 660
), em conjunto com súmulas impeditivas (Súmulas 279 e 284, ambas do STF).

Em suas razões aduz, em síntese, que a decisão contraria dispositivos legais e impossibilita a ampla defesa, o contraditório e o duplo grau de jurisdição diante da invasão de domicílio, utilização de provas ilícitas e caracterização do Agravante como mero usuário de drogas.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário sejam remetidos às instâncias superiores para apreciação.

Contrarrazões – Id. 18884989.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de outubro de 2019.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
.

v

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”
.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Dito isto, verifica-se, de início, que o Agravo não merece ser conhecido no que tange à negativa de seguimento ao Recurso Especial, tampouco na parte da decisão que negou seguimento a pontos suscitados no Recurso Extraordinário por aplicação de súmulas impeditivas.

Com efeito,
consoante se depreende dos autos (Id. 11336993, p. 1/3), o Recurso Especial teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência por aplicação da Súmula 284 do STF.

A seu turno, no âmbito da admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-se seguimento às supostas ofensas aos arts. 1°, III e 5°, LVI, ambos da Constituição Federal, diante do óbice impostos pelas Súmulas 279 e 284, ambas do STF.

Tais hipóteses desafiam o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que dispõe,
in verbis
, que:

"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
s
alvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
"
. (destaquei)

Diante desse quadro, em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o presente Agravo Interno, nos pontos acima mencionados, revela-se manifestamente inadmissível, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

Ressalte-se que, por se tratar de erro grosseiro, não há falar em fungibilidade recursal, consoante jurisprudência pacificada do STJ e do STF, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECUSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável (ut, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1355749/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 7/5/2019). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RCD no AREsp 1478507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

(destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Superada tal questão, na parte em que o presente Agravo Interno revela-se cabível, qual seja, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação do
Tema 660
no que se refere à alegada ofensa ao art. 5°, LIV e LV, da CF, verifica-se que as alegações do Recorrente apenas repisam, de forma genérica, aquelas já feitas nos recursos anteriores, não se voltando para eventual inaplicabilidade do tema julgado ao caso concreto ou superação do posicionamento, inexistindo fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do
Tema

660
da sistemática de repercussão geral.

Com efeito, nos autos do
Leading Case
ARE 748.371/MT (
Tema 660
), o STF, firmou entendimento
no sentido de que não há repercussão geral
nas questões atinentes à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, pois, a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020